Tribunal: TJDFT
Processo: 0049604-04.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0049604-04.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE DE QUEIROZ BRUNELLI RECORRIDO: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A, VISTA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ que negou provimento ao recurso especial (certidão de ID 15557087 - Pág. 20) e tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14969974, carreando aos autos as peças faltantes (certidão de ID 22102264), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024